Tribunal: CARF
Processo: 16403.000458/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000458/2008-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.502 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ZINGARO PARTICIPACOES EM EMPRESAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela Contribuinte.
No presente caso, a Contribuinte demonstrou a essencialidade e pertinência dos
insumos utilizados em seu processo produtivo, quais sejam: Embalagens (paletes),
estrados e ripas utilizados para transporte interno de produtos fabricados e/ou para
embalagem de proteção e bens adquiridos para manutenção de máquinas e
equipamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Rodrigo
Mineiro Fernandes, Valcir Gassen e Jorge Olmiro Lock, que conheceram parcialmente do
recurso, somente em relação aos pallets e que, no mérito, deram-lhe provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000458/2008-21
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-007.071, de 24/10/2019, cuja ementa se transcreve a
seguir:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do
conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos
destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as aquisições de
(i) resíduos de madeiras; (ii) 90% das aquisições de óleo diesel e gás GLP; e (iii)
etiquetas.
Produtos adquiridos com os CFOPs 1.556 e o 2.556, que se referem à compra de
material para uso ou consumo, devem ter efetiva comprovação de: (i) terem sido
utilizados no processo produtivo ou na prestação do serviço; e (ii) inexistência de
CFOP mais adequado ao registro das respectivas operações.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, no sentido de cancelar as glosas referentes a: (i) resíduos
de madeiras; (ii) aquisições de óleo diesel e gás GLP (à exceção de 10% do valor
referente a tal rubrica, que é incontroverso); e (iii) etiquetas.

Tendo sido cientificada da decisão a Contribuinte apresentou Recurso Especial
suscitando divergência existente quanto as seguinte matérias: créditos relativos (i) aos bens
adquiridos para a manutenção de máquinas e equipamentos e (ii) aos paletes, estrados e ripas
empregados no processo produtivo.

O Recurso Especial foi admitido conforme fls. 315 a 318.

Em contrarrazões, Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento
parcial, conforme despacho de fls. 315 a 318.

DO MÉRITO

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial é com relação ao conceito de
insumo, com relação aos créditos relativos (i) aos bens adquiridos para a manutenção de
máquinas e equipamentos e (ii) aos paletes, estrados e ripas empregados no processo produtivo.

DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.

Com o conceito de insumos acima alinhavado passemos então à análise do caso
concreto, suscitado no Recurso Especial.

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

Inicialmente, ressalto que no presente caso, o contribuinte é uma empresa
agroindustrial que tem como objetivo, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a)
exploração de atividades ligadas aos setores agrícola, industrial e comercial de alimentícios em
geral; b) exploração de matadouros, curtumes, frigoríficos, fábricas de conservas, enlatadas, ou
não, de carnes, gorduras e laticínios, industrialização de óleos vegetais, bem como, a exploração
de entrepostos frigoríficos com operação de depósito, conservação, armazenamento e
classificação de carnes; c) exploração de carnes em geral, produtos derivados e carnes
selecionadas.

Foram admitidos direito de crédito em relação às seguintes rubricas:

1-aos bens adquiridos para a manutenção de máquinas e equipamentos e
2- aos paletes, estrados e ripas empregados no processo produtivo.

1-Aos bens adquiridos para a manutenção de máquinas e equipamentos

Com relação aos bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos,
cuja glosa também foi mantida pelo acórdão recorrido, esclarece a Contribuinte tratarem-se de
materiais que se relacionam a “tiras de aço, rolamentos, engrenagens, correias, correntes,
eletrodos, bobinas, conectores, retentores, mancais, válvulas, filtros, graxas, óleos minerais”,
empregados na reposição e manutenção das máquinas e equipamentos ligados à produção de
bens destinados à venda, não fazendo parte do ativo imobilizado. Os custos com manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados para a produção dos bens destinados à venda, são essenciais
ao processo produtivo, devendo ser considerados como insumos.

Recordo que quanto a essa matéria, essa turma no Acórdão n.o 9303-009.681,
referente a mesma contribuinte, a turma entendeu que os custos com manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados para a produção dos bens destinados à venda, são essenciais ao processo
produtivo, devendo ser considerados como insumos.

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

Neste acordão a Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cita o n.o 9303-
008.576, de relatoria do Nobre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, de 15 de maio de 2019,
que teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2003 a 31/12/2003
CUSTOS/DESPESAS.

MANUTENÇÃO.

MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com manutenção de máquinas e equipamentos
industriais e com combustíveis e lubrificantes geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou
de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte quanto a essa
matéria.

2- Aos paletts, estrados e ripas empregados no processo produtivo.

Entendo que as embalagens realmente são necessárias à
armazenagem/conservação do produto nas diversas fases do processo produtivo. Elas são
utilizadas durante todo o processo de produção e comercialização, garantindo segurança e
evitando a contaminação e proliferação de organismos. Elas garantem desde o insumo até o
produto final industrializado, um produto final apto ao consumo humano. Além de evitar avarias
ao produto.
Ademais, considerando as peculiaridades da atividade econômica da Contribuinte
e aplicando-se o teste de subtração, vê-se que a contribuinte restaria prejudicada em suas
atividades.

Recordo que essa Turma debateu a matéria na decisão prolatada no Acórdão
9303-006.068, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas , que decidiu pela
possibilidade de creditamento das operações referentes a movimentação de carga, pallets e
embalagens, senão vejamos:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

(...)

Em razão de sua atividade econômica, sujeita-se a controles e exigências de
diversos órgãos públicos, exemplificativamente: Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA, Ministério da Agricultura, Serviço de Inspeção Federal,
Ministério da Saúde.

Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender
rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das
exigências de condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da
produção ou na perda significativa da qualidade do produto fabricado.

No que concerne às embalagens utilizadas para transporte no processo produtivo
da Contribuinte, uma vez essenciais, pertinentes e relevantes para obtenção do
produto final, há de se considerarem as mesmas como insumos. As embalagens
são realmente necessárias à armazenagem/conservação do produto nas diversas
fases do processo produtivo.

Considerando-se a atividade própria da Contribuinte, tem-se que os “pallets”
utilizados para armazenagem e movimentação das matérias-primas e produtos na
etapa da industrialização e na sua destinação para venda, também devem ser
considerados como insumos.

Para atendimento das exigências sanitárias impostas pelos órgãos públicos
responsáveis pelo controle e fiscalização, na movimentação e na armazenagem
das matérias-primas e dos bens a serem utilizados na fabricação do produto final,
e dos produtos finais em si, não pode haver contato com o chão, justamente para
se evitar a contaminação por microorganismos, constituindo-se em mais uma das
razões pelas quais é imprescindível a utilização dos “pallets” na cadeia
produtiva.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

Levando-se em conta a significativa quantidade de matérias-primas e produtos
que serão empregados no processo produtivo e que precisam ser armazenados e
transportados no ambiente fabril, é indispensável à Contribuinte utilizar-se de
mecanismos e ferramentas que, além de garantirem a observância das normas de
higiene e limpeza, impostas pela ANVISA, otimizem o seu processo produtivo. Há
de ser destacada, nesse aspecto, a desnecessidade do consumo do produto em
contato direto com o bem produzido, admitindo-se o emprego indireto no
processo de produção para caracterizar-se determinado bem como insumo.

Assim, os pallets guardam nítida relação de pertinência, relevância e
essencialidade com a atividade produtiva do Sujeito Passivo, constituindo-se em
insumos do processo produtivo e da fase de comercialização passíveis de
creditamento de PIS e COFINS não-cumulativos.

Recordo, ainda, que essa turma já julgou com relação a embalagem, também, no
Acórdão n.o 9303-011.184, de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama:

CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGENS E PALLETS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
PIS/PASEP. Dessa forma, é de se reconhecer a constituição de crédito das
contribuições sobre as despesas com pallets utilizados como embalagem no
transporte de produtos.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.502 - CSRF/3a Turma
Processo no 16403.000458/2008-21

De acordo com o contribuinte, os pallets não tem a função única de movimentar
as cargas, mas também a de impedir o contato do produto com a superfície do chão. Além disso,
são necessários para a movimentação das matérias primas e para armazenagem dos produtos em
elaboração.
Diante deste contexto, e considerando que não sejam itens ativáveis no
imobilizado, dou provimento ao Recurso Especial do contribuinte.

É como voto.

Do Dispositivo

Conheço e dou provimento integral ao Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital